Tribunal: STF
Processo: RE 154179
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso
   extraordinário. 2. ICMS. Base de cálculo reduzida. Compensação
   proporcional dos créditos. Possibilidade. 3. Não ocorrência de
   violação ao princípio da não cumulatividade. Redução da base de
   cálculo interpretada como isenção parcial. Precedentes. 4.
   Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao recurso
   extraordinário.